Tribunal: TJES
Processo: 0080144-27.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0080144-27.2003.8.08.0011

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
MUNDIMAR MUNDIAL MÁRMORES LTDA E OUTROS

ÓRGÃO
PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. ART. 28 DA LEF. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que a reunião das execuções fiscais, determinada com base no art. 28 da Lei nº 6.830/1980, deveria projetar os efeitos interruptivos da prescrição do processo principal sobre o feito em questão, afastando a inércia fazendária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição ao considerar que o apensamento de execuções fiscais não interrompeu o curso do prazo prescricional no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 5. O acórdão enfrentou expressamente a tese do apensamento, concluindo que a reunião formal de processos por economia processual não dispensa o exequente de promover atos úteis à satisfação do crédito em cada um dos feitos, nem estende automaticamente efeitos interruptivos sem a demonstração de unidade de garantia suficiente. 6. A intenção de rediscutir os fundamentos que levaram ao reconhecimento da prescrição intercorrente revela mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, o que é incabível na via dos aclaratórios. 7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1848033/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0080144-27.2003.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
MUNDIMAR MUNDIAL MÁRMORES LTDA E OUTROS ÓRGÃO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme sumariamente relatado, rata-se de Embargos de Declaração interpostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. acórdão que, ao julgar o recurso de apelação por ele interposto, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal originária.

Sustenta o embargante, em síntese, que: (i) o acórdão padece de omissão e contradição, uma vez que desconsiderou a existência de decisão judicial expressa (fls. 1113-1116) que determinou a reunião das execuções fiscais com fulcro no art. 28 da LEF; (ii) o julgado tratou o apensamento como mero ato administrativo/físico, ignorando que a reunião formal das demandas deveria projetar os efeitos interruptivos da prescrição ocorridos no processo "carro-chefe" sobre o presente feito; (iii) a correta análise da unidade da garantia e da tramitação conjunta afasta a inércia fazendária reconhecida.

Pois bem. Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no julgamento do recurso especial. " (STJ - EDcl no REsp: 1848033 RJ 2018/0014741-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada. In verbis:

“[...] o simples apensamento de processos por economia processual ou facilidade administrativa não implica, por si só, na suspensão do prazo prescricional de uma execução por atos praticados em outra, salvo se houver unidade de garantia e decisão que efetivamente unifique o trâmite, o que não se verificou de forma a interromper o prazo já consumado neste feito específico. [...] A inércia da Fazenda Pública em promover atos constritivos eficazes nestes autos por período superior ao prazo quinquenal conduz inexoravelmente à prescrição intercorrente.”

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou a tese do apensamento e concluiu que, no caso específico desta execução, a reunião não teve o condão de estender os efeitos interruptivos de outro processo para suprir a inércia verificada nestes autos. O entendimento adotado pelo colegiado foi no sentido de que a mera reunião formal (art. 28 da LEF) não dispensa o exequente de promover atos úteis à satisfação do crédito em cada um dos feitos, não restando demonstrado que a garantia no processo principal fosse suficiente para abarcar a totalidade das execuções reunidas de modo a suspender o fluxo prescricional de forma perene.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e contradição apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.